Tribunal: CARF
Processo: 18470.720293/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA MAPLA DEFESA. PROVA EMPRESTA. POSSIBILIDADE.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. VALORES RECEBIDOS PELA PESSOA FÍSICA. SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
É legítima a autuação em face da pessoa física quando os depósitos bancários ocorreram em suas contas bancárias, sem que houvesse comprovação de pertencerem a terceiros.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RENDIMENTOS ISENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de distribuição de lucros recebidos de pessoa jurídica deve vir acompanhada de provas da realização da operação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720293/2016-40
ACÓRDÃO
2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E
DA MAPLA DEFESA. PROVA EMPRESTA. POSSIBILIDADE.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal
ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de
acordo com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para
caracterizar a existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. VALORES RECEBIDOS PELA
PESSOA FÍSICA. SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
É legítima a autuação em face da pessoa física quando os depósitos
bancários ocorreram em suas contas bancárias, sem que houvesse
comprovação de pertencerem a terceiros.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720293/2016-40
2
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
RENDIMENTOS ISENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de distribuição de lucros recebidos de pessoa
jurídica deve vir acompanhada de provas da realização da operação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, referente ao
exercício 2012.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 946/964), extrai-se:
O procedimento fiscal tem origem nos fatos apurados no âmbito da "OPERAÇÃO
LAVA JATO", especificamente quanto ao Ex-diretor de Abastecimento da Petróleo Brasileiro S.A.
PAULO ROBERTO COSTA, que teria, em tese, com o envolvimento do cônjuge, filhas e genros,
participado do desvio de recursos da estatal.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720293/2016-40
3
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, filha do Ex-diretor de Abastecimento da
Petróleo Brasileiro S/A, PAULO ROBERTO COSTA, é casada com HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA. A ação fiscal se originou de diligência, com o objetivo de coletar informações e
documentos destinados a subsidiar o procedimento de fiscalização realizado junto ao cônjuge
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, CPF n° 052.574.807-51.
A conta n° 0122616-9, Agência n° 1690, Banco Bradesco S/A, tem como cotitulares a
contribuinte SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN e o cônjuge HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA.
Em decisão proferida em 16/04/2015, o Juiz Federal SÉRGIO FERNANDO MORO,
responsável pela 13a Vara Federal de Curitiba (Seção Judiciária do Paraná), compartilhou os
documentos bancários que se encontravam em poder do Ministério Público Federal e da Polícia
Federal, referentes à "Operação Lava Jato", com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive
para fins de execução de procedimento fiscal.
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA foi intimado a apresentar diversos
documentos referentes às Declarações de Ajuste Anual (DAA) do IRPF, assim como a comprovação
do efetivo recebimento dos lucros e dividendos alusivos ao ano-calendário 2011, relacionados à
empresa GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP. O representante do contribuinte
disponibilizou diversos documentos, entre eles, escrituração comercial do GRUPO PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA; escrituração comercial da PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, quarta e quinta alterações do contrato social da
GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e certidão de casamento
com Shanni Azevedo Costa Bachmann.
O contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos créditos na conta bancária n°
0122616-9, Agência n° 1690, Banco Bradesco S/A individualizados em planilha.
Foram a ele entregues os extratos bancários disponibilizados à Receita Federal do
Brasil por meio do Ofício 3113/2015 do PRPR do Ministério Público Federal. Foi dada ciência ao
contribuinte de todos os depositantes identificados.
Apesar de sucessivas prorrogações de prazo, o contribuinte não apresentou os
documentos comprobatórios da origem dos créditos. O contribuinte sequer foi capaz de
comprovar a efetiva transferência de lucros distribuídos e pro labore pago pelas empresas das
quais participa.
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN recebeu cópia dos documentos
compartilhados pelo Ministério Público Federal e referentes às suas contas pessoais, quais sejam:
conta n° 733321199, Banco Real S/A, Agência n° 287, e conta n° 20230, Banco Bradesco S/A,
Agência n° 1690.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720293/2016-40
4
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, que apresentou declaração em separado, foi
intimada a comprovar, de acordo com o art. 42, § 6°, da Lei n° 9.430/1996, a origem dos valores
creditados/depositados nas conta n° 733321199, Banco Real S/A, Agência n° 287, conta n° 20230,
Banco Bradesco S/A, Agência n° 1690 e conta n° 0122616-9, Banco Bradesco S/A, Agência n° 1690.
Foi dada ciência à contribuinte de todos os depositantes identificados por
intermédio dos extratos bancários fornecidos pelo Ministério Público Federal relativo à conta no
Bradesco em conjunto com o cônjuge. Quanto à conta n° 733321199, Banco Real S/A, Agência n°
287, não há depositante identificado no extrato bancário fornecido pelo Ministério Público
Federal.
Apesar da solicitação, não foram apresentados documentos hábeis e idôneos para
comprovar a origem dos créditos bancários em suas contas listados pela fiscalização.
Com suporte nos documentos apresentados pelo contribuinte, não existe relação
objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre a distribuição de lucro
escriturada e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada.
Decerto, deveriam ter o contribuinte e a empresa diligenciada apresentado outros
elementos de prova, como cópia dos cheques ou das transferências bancárias, a demonstrar de
forma real e efetiva a distribuição dos lucros ao sócio HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA.
A empresa GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA -
ME foi intimada a comprovar a transferência dos lucros distribuídos e do pro labore pago durante
o ano-calendário 2011 a HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA. A diligenciada quedou-se inerte,
tendo sido ignorada a obrigação de prestar informações.
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA é sócio administrador da empresa, ou seja,
tinha reais condições de atuar para que a pessoa jurídica cumprisse sua obrigação de informar à
fiscalização a operação subjacente a cada transferência financeira.
Na Declaração de Ajuste Anual do IRPF de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA
consta o recebimento de R$ 18.000,00, a título de pro labore, da referida fonte pagadora.
Acontece que a pessoa jurídica efetuou o pagamento do pro labore em dinheiro, já que registrou
as operações na Conta 10003-2 - Caixa da sua escrituração comercial, ou seja, tais rendimentos
não são a origem dos depósitos bancários listados. Também consta o valor de R$153.953,06,
supostamente recebido da mencionada empresa, a título de distribuição de lucros, referente ao
ano-calendário 2011.
Mediante análise do extrato bancário disponibilizado, apuraram-se transferências
que totalizam apenas o valor de R$ 197.084,49 da conta da GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA
EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME para as contas correntes do sócio. Ou seja, a empresa
transferiu ao contribuinte um valor superior ao lucro apurado.
Constata-se que parte das transferências bancárias feitas pela pessoa jurídica
GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME para as contas
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720293/2016-40
5
correntes do contribuinte HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA foram registradas nos Livros Diário
e Razão (escrituração fiscal) creditando a Conta 10008-5 - Bradesco S/A e a Conta 10018-9 - Caixa
Econômica Federal e, por outro lado, debitando a Conta 10003-2 - Caixa.
Em outras palavras, tais transferências não tratam de efetiva distribuição de lucros
e, portanto, resta não comprovada a origem dos créditos/depósitos bancários correspondentes.
Por outro lado, a Conta 10158 - ADIANTAMENTO A SÓCIOS registra distribuições
antecipadas de lucros ao sócio HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA.
Acontece que não há prova da efetiva transferência desses valores para as contas
bancárias em análise.
Apenas quando é possível verificar a distribuição antecipada de lucro devidamente
escriturada na Conta 10158-6 - Adiantamento a Sócios e a respectiva transferência financeira para
a conta do sócio HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA é que consideramos a origem do
crédito/depósito devidamente justificada, no caso, no valor total de R$ 68.600,00.
Com suporte nos documentos apresentados pelo contribuinte, vale dizer que não
existe relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre a
distribuição de lucros escriturada e parte dos créditos bancários cuja origem pretende-se ver
comprovada.
Como exemplo, vejamos que foram escriturados quatro adiantamentos de lucros
em 15/03/2011, no valor de R$ 4.800,00, totalizando R$ 19.2000,00. Apesar de estarem
escriturados como distribuições antecipadas de lucro, não localizamos o depósito nas contas do
contribuinte.
Tal fato nos leva a acreditar que, a despeito da escrituração comercial, parte dos
lucros destinados contabilmente ao contribuinte HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA foram
destinados a outro sócio ou a terceiros. Ainda que se avalie a distribuição de lucros como
verdadeira, não é possível considerar tais valores como origem dos créditos/depósitos listados.
Decerto, deveriam ter o contribuinte e a empresa diligenciada apresentado outros
elementos de prova, como cópia dos cheques ou das transferências bancárias, a demonstrar de
forma real e efetiva a distribuição dos lucros ao sócio HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA.
Apesar do procedimento investigatório feito junto aos depositantes de recursos em
espécie, por meio de transferência bancária, de cheques, de ordens de pagamentos ou por outros
meios, não foi possível identificar a origem dos depósitos, ou, em outras palavras, a natureza do
rendimento auferido pelo contribuinte como tributável, isento ou não tributável.
A infração que consta do auto de infração lavrado se fundamenta na norma do
artigo 42 da Lei n° 9.430/1996.
São cotitulares da conta corrente n° 0122616-9, Agência n° 1690, Banco Bradesco
S/A, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN e HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, que
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720293/2016-40
6
apresentou declaração de rendimento em separado. Assim, os valores apurados relativos à
referida conta foram proporcionalizados entre os dois.
Não havendo cotitularidade na conta n° 733321199, Banco Real S/A, Agência n° 287
e na conta 20230, Banco Bradesco S/A, Agência 1690, a integralidade dos valores apurados foram
imputados à contribuinte.
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 02-72.608 - 5a TURMA da DRJ em Belo Horizonte/MG de e-fls. 1.077/1.102, a qual julgou
procedente em parte o lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
1.105/1.127), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Erro na identificação do sujeito passivo
Foi lavrado outro auto de infração em nome do cônjuge da impugnante, no qual
foram lançados os mesmos valores referentes à conta bancária n° 0122616-9,
Agência n° 1690, Banco Bradesco S/A.
Os valores lançados relativos à referida conta foram recebidos pelo cônjuge da
impugnante a título de distribuição de lucros, pela empresa GRUPO PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 07.271.913/0001-91, e
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL
LTDA
,
CNPJ
02.078.649/0001-50, conforme informado na DIRPF de HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA.
Houve incorreta eleição do sujeito passivo, na forma do artigo 121 do Código
Tributário Nacional, pois a impugnante não tem relação direta, com os depósitos
apontados na conta, fato esse facilmente comprovado através do Termo de
Verificação Fiscal, em que é demonstrado que os depósitos são oriundos de
empresas das quais o cônjuge da impugnante é sócio.
(...)
Equívoco do lançamento fiscal, quanto à conta 733321199, agência 287 do Banco
Real
Os lançamentos com base nos créditos na referida conta bancária não podem
prosperar. A contribuinte jamais foi titular da conta descrita acima, mas da conta
9714825-8, Agência 0287, do Banco Real, hoje conta 01003956-4, Agência 3287
do Banco Santander S/A, não podendo, assim, ser compelida ao pagamento do
imposto de renda sobre uma conta bancária da qual não é titular nem tem
vinculação. Para comprovação traz aos autos documento expedido pelo Banco
Santander S/A.
Tentativa de Dupla Tributação (bis in idem) no lançamento do auto de infração –
transferência de valores entre conta corrente de mesma titularidade Foi lançado
duas vezes o imposto sobre os mesmos valores constantes em conta corrente, no
período de setembro a dezembro de 2012.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720293/2016-40
7
Os valores constantes das planilhas anexadas ao auto de infração referentes às
contas do Banco Bradesco e da Caixa Econômica Federal são os mesmos, gerando
assim, uma tributação em duplicidade sobre os valores constantes em conta
corrente, devendo os valores da planilha anexada ao auto de infração serem
excluídos do lançamento tributário.
Alguns valores verificados e lançados são transferências realizadas pela
impugnante de sua conta corrente junto a Caixa Econômica Federal (agência
Downtown – no 3024 - conta corrente 001.00020579-3) para a conta do Banco
Bradesco S/A (agência no 1690 - conta corrente 122616-9). Houve dupla
tributação no valor de R$181.300,00 x 27,5%.
O julgador pode verificar através da "Planilha dos Valores Não Comprovados"
apresentada pelo Auditor Fiscal, com as devidas marcações feitas e confrontadas
com os extratos bancários emitidos pela Caixa Econômica Federal. (Anexo 01)
Requer que sejam expurgados do lançamento os valores lançados em duplicidade,
com o fim de evitar a dupla tributação e o enriquecimento sem causa para o
Erário Federal e principalmente a ocorrência do confisco, vedado constitucionalmente.
Ocorrência de distribuição de lucros advindos das empresas GRUPO PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 07.271.913/0001-91, e
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL
LTDA
,
CNPJ
02.078.649/0001-50.
Isenção dos lucros.
Os valores lançados constam dos extratos do Grupo Pragmática, que demonstram
que os valores recebidos pelo impugnante têm como origem a distribuição dos
lucros auferidos no exercício de 2010.
Foi apurada omissão de rendimentos no valor de R$ 603.222,12, devendo desde
já ser expurgada a dupla tributação apontada anteriormente no valor de
R$181.300,00, sendo, assim, o valor da suposta omissão de R$421.922,12.
O contribuinte auferiu a título de distribuição de lucros a importância de
R$485.040,90, ou seja, além do correto a ser retificado no auto de infração. Tal
afirmação é constatada por meio da declaração de imposto de renda do
contribuinte no exercício de 2011/2012, bem como por meio da DIRF apresentada
pelas empresas GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA e PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, deixando
clara a ocorrência de distribuição de lucros, inclusive em diversos lançamentos
constante da "planilha de valores não comprovados", apontados pela fiscalização.
(...)
O montante distribuído a título de lucros está amparado pela norma de isenção
constante do art. 10 da Lei no 9.249/95, que trata dos lucros e dividendos
"calculados com base nos resultados" e, para apurar resultados a empresa precisa
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720293/2016-40
8
seguir a legislação comercial, que é clara ao determinar o reconhecimento das
receitas pelo regime de competência. E mais, citado dispositivo legal, não impõe
qualquer limite, nem determina a obrigatoriedade da tributação da pessoa
jurídica para que a distribuição de lucros se beneficie da isenção.
A fiscalização não apontou qualquer excesso na distribuição de lucro, proveniente
da empresa GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA, nem mesmo, em momento algum, desclassificou os livros contábeis, uma
vez que foram preenchidos conforme a legislação comercial e contábil. E ainda,
foram apresentadas espontaneamente pelo impugnante além dos livros fiscais, as
declarações de IRPJ, IRPF, extratos e demais documentos solicitados.
(...)
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em 23/07/2018, a contribuinte protocolou petição pugnando pela nulidade do
lançamento tendo em vista decisão do juízo nos autos do requerimento do MPF, às e-fls.
1.146/1.154.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINARES
Da nulidade – Prova Emprestada – Decisão Judicial
Em petição complementar, às fls. 1.146/1.154, a recorrente requer a nulidade do
lançamento e a improcedência da autuação, ou subsidiariamente a suspensão do processo
administrativo em questão para que o mesmo somente prossiga mediante autorização expressa
do Juiz Federal responsável pela autorização para utilização das informações que embasam a
autuação fiscal.
Alega, pois, que o fisco utilizou provas ilícitas para constituição do crédito tributário,
notadamente, do imposto de renda da pessoa física, a pretexto de omissão de receita tributável
constatada pelo exame das movimentações financeiras obtidas na ação penal da Operação Lava
Jato.
Nesse sentido, afirma que estaria evidenciado e expressamente declarado e
comprovado que todas as provas obtidas para a lavratura do auto que embasou o processo
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720293/2016-40
9
administrativo em referência, o foram única e exclusivamente com base nos dados obtidos na
ação penal da Operação Lava Jato.
No entanto, pontua que o Juízo que promoveu a quebra do sigilo anteriormente,
proferiu decisão promovendo o aditamento da decisão que havia autorizado a quebra do sigilo do
contribuinte em questão, razão pela qual o uso da mesma passou a ser inadmissível. Com isso,
entende que os efeitos produzidos pelas provas utilizadas nessas circunstâncias, são nulos de
pleno direito.
É certo que as provas ilícitas não se revestem de eficácia jurídica e nem podem ser
admitidas como suporte de juízos acusatórios ou de juízos condenatórios. Tem-se que a prova é
considerada ilícita quando caracterizar violação às normas legais ou aos princípios do
ordenamento, de natureza processual ou material, obtida mediante a infração às garantias
individuais e legais.
Contudo, na hipótese vertente, entendo que não assiste razão a recorrente.
A começar, a decisão proferida pelo então Exmo. Juiz Sérgio Moro e juntada pela
recorrente não tem a extensão pretendida e, ao contrário do que alegado, não declarou a
nulidade de toda e qualquer prova colhida por intermédia da colaboração premiada no âmbito da
Operação Lava Jato, para fins tributários, estando restrita aos autos lá mencionados, todos
acompanhados da devida fundamentação daquele Juízo.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, chega-se à conclusão de que as provas
obtidas e que embasaram a presente acusação fiscal, não foram abarcadas pela decisão do então
Exmo. Juiz Sérgio Moro, eis que os processos lá mencionados, não foram mencionados na referida
decisão. Não se deve ignorar o fato de que a Operação Lava Jato possui inúmeros
desdobramentos, sendo inúmeros os reflexos oriundos da investigação, não podendo ser tratada
de forma ampla, sem a devida conexão com os fatos narrados, as provas produzidas e as
acusações imputadas individualmente a cada qual, como pretende o recorrente.
Além do mais, é imperioso mencionar que a recorrente comete um equivoco ao
afirmar que “a fiscalização lavrou o auto de infração com base na delação premiada”. Isto porque,
em verdade, a autoridade lançadora baseou-se em documentos e fatos ensejadores do fato
gerador do imposto de renda da pessoa física.
E ainda que assim não o fosse, a decisão do então Exmo. Juiz Sérgio Moro não
declara a nulidade das provas obtidas por intermédio dos acordos de colaboração premiada,
mas condiciona a sua utilização à autorização específica do Juízo, ou seja, mediante a
apresentação de novo requerimento. É de se ver:
Ante o exposto, defiro o requerido pelo MPF e promovo o aditamento de todas as
referidas decisões para a elas agregar que está vedada a utilização dos elementos
informativos e provas cujo compartilhamento foi anteriormente autorizado por
este Juízo contra pessoas que celebraram acordo de colaboração com o Ministério
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720293/2016-40
10
Público no âmbito da assim denominada Operação Lavajato, bem como contra
empresas que celebraram acordo de leniência.
Caso pretendida a utilização das provas ou das informações com esta finalidade,
ficará ela sujeita à autorização específica deste Juízo, ou seja, da apresentação de
novo requerimento.
Caso o material já tenha sido usado contra algum colaborador ou empresa,
poderá este Juízo ser especificamente provocado para decidir a respeito da
manutenção da autorização ou não.
O MPF fica encarregado de dar ciência desta decisão a cada órgão que recebeu
provas e elementos probatórios compartilhados.
Ademais, este Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar em ocasião
anterior, a respeito do deste tema e, inclusive, em relação ao pai da recorrente, nos autos do
processo administrativo fiscal n. 18470.726356/2016-71, por meio do Acórdão n. 2301-006.062,
que assim se manifestou:
6.2. E mesmo que fosse tempestivo tal requerimento, o exame dos termos da
decisão judicial datada de 2018 trazida pelo Recorrente, não tem o condão de
macular os elementos de prova anexados aos presentes autos. Veja-se que a
autorização de compartilhamento de informações remonta ao ano de 2015 (e-fls
7445 do Termo de Verificação Fiscal):
(...)
6.3. A garantia do sigilo fiscal, um dos bens jurídicos tutelados na decisão de 2018,
tem sido assegurada pela RFB desde a instauração do procedimento fiscal, assim
como no curso do contencioso administrativo fiscal.
Portanto, afasto a preliminar pleiteada.
Da Ilegitimidade Passiva
A contribuinte alega que houve erro na identificação do sujeito passivo em relação
à conta em conjunto com o cônjuge, pois não teria relação direta com os créditos nela efetuados,
que conforme Termo de Verificação Fiscal seriam oriundos das empresas das quais o marido é
sócio.
No decorrer da ação fiscal, buscou-se diligentemente, por meio de intimações aos
titulares da conta e a pessoas físicas e jurídicas identificadas como depositantes dos valores,
investigar as motivações dos depósitos na citada conta bancária. Não obstante as diligências
efetuadas, não foram estabelecidas a motivação desses créditos e a natureza dos rendimentos
correspondentes. Assim, não tendo sido identificada a origem dos créditos, efetuou-se o
lançamento relativo a eles nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Como é sabido, o sujeito passivo do imposto de renda é a pessoa física ou jurídica
que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador (art.
121, inc. I, do CTN).
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720293/2016-40
11
No caso em apreço, a recorrente é cotitular da conta n° 0122616-9, Agência n°
1690, do Banco Bradesco S/A, em conjunto com o cônjuge. Assim, sendo o fato gerador do
lançamento em comento a omissão de rendimentos apurada em decorrência dos depósitos
efetuados em conta em que é cotitular, sem a devida comprovação da origem, dúvidas não há de
que a interessada é sujeito passivo em relação aos valores lançados, no caso, cinquenta por cento
dos depósitos de origem não comprovada relativos à referida conta bancária.
A própria Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, § 6o, já transcrito, dispõe que na
hipótese de contas mantidas em conjunto, por contribuintes que apresentaram declaração em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos, o valor dos rendimentos é
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos pela quantidade de
titulares. O lançamento obedeceu às determinações legais, não havendo que se falar de
ilegitimidade passiva relativa aos rendimentos correspondentes à conta em conjunto com o
cônjuge.
A contribuinte alega também que não lhe pode ser exigido imposto relativo à conta
733321199, agência 287 do Banco Real, da qual jamais foi titular. Afirma que somente foi titular
da conta 9714825-8, agência 0287 do Banco Real, hoje conta 01003956-4, agência 3287 do Banco
Santander S/A.
Nos autos, consta às fls. 807 a 809, o detalhamento de contas da contribuinte
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN. No Banco Real, Ag. 287, a contribuinte foi titular da conta
de investimento no 714825, da conta corrente no 9714825 e da conta de poupança no 733321199
(fl. 809). Já no Banco Santander, Ag. 3287, a contribuinte foi titular da conta corrente no
10039564, da conta de poupança no 610012280 e da conta de investimento no 880013387, com
início de movimentação em 2011.
A declaração de fl. 1059 trazida aos autos pela recorrente, com carimbo do Banco
Santander (Brasil) S/A, CNPJ 90.400.888/2220-48, a seguir transcrita, faz referência tão-somente
às contas correntes em nome da contribuinte no antigo Banco Real e no Banco Santander. Da sua
leitura, não se pode concluir que a contribuinte não possuía no Banco Real no ano-calendário 2011
as contas de investimento e poupança, senão vejamos:
Declaração a pedido do Sra. SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, portadora do
CPF 091878667-30, declaramos que o mesmo foi titular da conta corrente n°
9714825-8, agência 0287, desta instituição financeira, aberta em 25/08/1999 e
encerrada em 01/06/2011, que devido a migração do Banco Real SA com Banco
Santander SA, passou a ser conta corrente n° 01003956-4, agência 3287
Declaramos que cliente possui somente esta conta em nossa instituição.
Embora tal declaração não esteja datada, tudo indica que tenha sido solicitada ao
Banco Santander para instrução da impugnação. Assim, a declaração de que a recorrente somente
possui a conta corrente n° 01003956-4, agência 3287, na instituição, não vai de encontro aos
extratos bancários constantes dos autos às fls. 478 a 500, que comprovam os movimentos
financeiros efetivados nas contas de titularidade da contribuinte no antigo Banco Real.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720293/2016-40
12
Observe-se que a autuada foi intimada a comprovar, por meio de documentação
hábil e idônea a origem dos valores creditados/depositados na conta 733321199 do Banco Real
S.A., Ag. 287, listados no Anexo I, e na conta 20230 do Bradesco S.A., Ag. 1690, listados no Anexo
II, fls. 892 a 899. A contribuinte pediu prorrogação de prazo de 30 dias para atendimento à
intimação de 13/08/2015, fl. 904.
Conforme Termo à fl. 1068, em 22/09/2015, o procurador Sérgio Pinho do
Nascimento Junior, recebeu cópia dos extratos bancários disponibilizados à Secretaria da Receita
Federal do Brasil por meio do Ofício 3113/2015 – PRPR do Ministério Público Federal, alusivos a
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, relativos aos anos-calendário 2009 a 2013. Na mesma
ocasião, o representante da contribuinte admitiu que, apesar da prorrogação de prazo, não
atendeu a intimação lavrada em 13/08/2015.
Os créditos de origem não comprovada relativos à conta 733321199 do Banco Real
S.A., Ag. 287, de titularidade da recorrente, lançados como omissão de rendimentos no total de
R$34.000,00 (fls. 968 e 499), constam dos extratos bancários às fls. 492 a 500 em nome da
contribuinte.
Nestes termos, por qualquer lado que se olhe a questão, deve ser afastada a
preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO
Dos Depósitos Bancários

A contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Ademais, argumenta que os valores estariam comprovados por tratar-se de
rendimentos isentos oriundos da distribuição de lucros das empresas de seu cônjuge.
Em que pesem as razões ofertadas pela contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720293/2016-40
13
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720293/2016-40
14
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Refutada a irresignação da contribuinte acerca da legislação e presunção, observa-
se que na sua peça recursal ela repete os argumentos de que os valores foram oriundos da
distribuição de lucros.
Especificamente quanto aos argumentos relativos a este ponto, tendo em vista que
a recorrente simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum novo
documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como razões de
decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
A contribuinte alega que o cônjuge auferiu a título de distribuição de lucros a
importância de R$ 485.040,90 (R$153.953,06 da GRUPO PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e R$331.087,84 da PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA), e que diversos lançamentos
constante da "planilha de valores não comprovados" da conta do Banco Bradesco
tem origem nos lucros distribuídos. Argumenta que, além dos valores apontados
pela fiscalização como recebidos da empresa GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA
EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA na "planilha de valores não comprovados", há
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720293/2016-40
15
outros recebidos dessa e da empresa PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA, que são assinalados no documento “Anexo I” da
impugnação, fls. 1007 e 1008. O sujeito passivo apura que na "planilha de valores
não comprovados" há créditos lançados nos valores de R$49.950,00 e de
R$191.311,49 recebidos das empresas PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA e GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA, respectivamente. Assim, requer que a soma desses valores
(R$241.261,49) seja excluída do lançamento em decorrência do disposto no art.
10 da Lei no 9.249/95.
Da análise da "planilha de valores não comprovados" da conta do Banco
Bradesco, (fls. 966 e 967), verifica-se que a fiscalização apontou que créditos no
total de R$124.395,54 decorrem de transferências e depósitos da empresa
GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, contendo
como histórico “TRANSF AG CHEQ” e “DEP CHEQUE”. O sujeito passivo assinala no
documento “Anexo I” da impugnação os créditos listados a seguir que no seu
entendimento também teriam sido recebidos das empresas GRUPO PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. Ocorre que não há comprovação de que tais
créditos tenham sido pagos pelas empresas GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA
EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA, conforme sintetizado na tabela a seguir e que se tratariam de
distribuição de lucros:
(...)
Registre-se que ao efetuar a soma dos créditos a que atribuiu a empresa GRUPO
PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, o sujeito passivo
deixou de incluir o crédito de R$1.684,62, com data de R$11/10/2011, já
apontado pela fiscalização como advindo da empresa.
Os créditos listados na tabela 1 decorrem de transferência entre agências em
dinheiro. O sujeito passivo intimado, nem antes do lançamento nem na
impugnação comprovou sua origem, ou seja, o depositante e a natureza da
operação.
Em relação ao dia 09/06/2011, cumpre salientar que no extrato da conta 122616-
9, Banco Bradesco S/A, Agência no 1690, fl. 661, há 6 créditos no valor de
R$4.900,00 cada. Foram lançados na "planilha de valores não comprovados" da
conta do Banco Bradesco apenas 2 créditos nos valores R$4.900,00 cada, cujos
históricos são “TRANSF AG DINH”. Os outros 3 créditos no mesmo valor
decorrentes de transferência entre agências de cheques, com indicação da conta
30008501, Banco 104, Ag. 3024, da empresa GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA
EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA não foram lançados pela fiscalização.
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA informou em sua Declaração de Ajuste Anual
como lucros distribuídos recebidos das empresas PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720293/2016-40
16
EMPRESARIAL LTDA os valores de R$331.087,84 e R$153.953,06, respectivamente.
A fiscalização buscou por meio de intimação às pessoas jurídicas esclarecimentos
acerca da natureza dos créditos efetuados nas contas de titularidade do sujeito
passivo e de seu cônjuge.
Em relação à empresa PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA, verificou-se que a conta 110718000010158 - Adiantamento a Sócios
registra distribuições antecipadas de lucros aos sócios, sem, contudo, identificar
precisamente qual sócio é o real beneficiário de cada transferência bancária
individualmente considerada.
Da análise dos extratos bancários, conforme relatado pela fiscalização,
verificaram-se transferências da empresa PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA nos valores de R$53.692,99, R$6.000,00 e
R$109.739,67 para as contas do sócio HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA
mantidas no Banco Bradesco S.A., na Caixa Econômica Federal e no Banco Itaú
Unibanco S.A. Por terem motivação na distribuição de lucros da empresa,
conforme escrituração comercial e extratos bancários, a origem de tais créditos
nas contas do contribuinte foi considerada como comprovada. Não obstante a
escrituração comercial, não existe prova da efetiva transferência do restante do
valor declarado como lucro distribuído ao sócio HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA pela empresa PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA.
Em relação à empresa GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA, verificaram-se transferências para as contas correntes do
sócio no valor de R$ 197.084,49, valor esse superior ao lucro apurado. Verificou-
se que parte das transferências bancárias foi registrada nos Livros Diário e Razão
(escrituração fiscal) creditando a Conta 10008-5 - Bradesco S/A e a Conta 10018-9
- Caixa Econômica Federal e, por outro lado, debitando a Conta 10003-2 – Caixa.
Por não se tratarem de efetiva distribuição de lucros, a origem de tais créditos
não foi considerada comprovada. A Conta 10158-6 – Adiantamento a Sócios
registra distribuições antecipadas de lucros ao sócio HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA, mas não há prova da efetiva transferência desses valores para as
contas bancárias do contribuinte.
A fiscalização considerou como sendo comprovada a origem dos créditos
efetivamente transferidos para as contas do contribuinte pela GRUPO
PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA que foram
devidamente registrados na Conta 10158-6 – Adiantamento a Sócios, no ano em
análise. Esses créditos perfazem o total de R$68.600,00.
Somente se acata como valor oriundo de distribuição de lucros quando é possível
identificar o registro na conta própria e a devida da transferência do numerário
para a conta do contribuinte.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720293/2016-40
17
Não restou comprovado que os créditos que integram o lançamento têm como
origem lucros escriturados como distribuídos ao sócio HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA
pelas
empresas
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA e GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA.
No caso em análise, não foi demonstrada a origem dos créditos/depósitos
bancários que serviram de base para o lançamento, com exceção dos já tratados
em item anterior deste voto. Como já explicitado, é ônus do sujeito passivo
comprovar individualizadamente a origem dos créditos/depósitos, com
identificação do depositante e da natureza da operação. De acordo com os
argumentos apresentados, deveria ter sido comprovado o efetivo repasse de
numerário das pessoas jurídicas para a conta bancária em análise, coincidente em
data e valor com os créditos bancários, respaldado com documentos que
lastreassem a alegada distribuição de lucros isenta do imposto.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1177
DF CARF MF
Original